Tribunal: TJSP
Processo: 2132510-45.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão que manteve a condenação da autora por ato de improbidade administrativa, bem como a aplicação de sanção de suspensão de direitos políticos pelo prazo de cinco anos, e reduziu o valor da multa civil – Alegação de acórdão fundado em erro de fato e violação manifesta aos artigos 11 e 12, inciso III e parágrafo único, da Lei de Improbidade

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão que manteve a condenação da autora por ato de improbidade administrativa, bem como a aplicação de sanção de suspensão de direitos políticos pelo prazo de cinco anos, e reduziu o valor da multa civil – Alegação de acórdão fundado em erro de fato e violação manifesta aos artigos 11 e 12, inciso III e parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa (art. 966, incisos V e VIII do CPC) – Ação processada sem antecipação de tutela – Ausência de erro de fato e inexistência de violação aos dispositivos da Lei no 8.429/92 – Matéria fática bem apreciada no v. acordão, que não demanda reexame – Ação julgada improcedente.